Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado certificado em 31/10/2019. A defesa sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, alegando que o magistrado teria reconhecido a ausência de mercancia, e requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação definitiva, bem como se é possível a análise de teses que demandem dilação probatória nesta via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional e subversão do sistema de competências e da estabilidade da coisa julgada.
4. O conhecimento do writ em substituição à revisão criminal é admitido apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder perceptíveis de plano, o que não ocorre quando a decisão impugnada apresenta fundamentação mínima.
5. A análise da alegada contradição interna da sentença e o pleito de desclassificação da conduta exigem o revolvimento detalhado do acervo fático-probatório da ação penal originária, providência vedada na via estreita e de rito sumário do habeas corpus.
6. Inexistindo ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício, a insurgência deve ser veiculada por meio de Revisão Criminal, via adequada para o reexame de condenações definitivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem não admitida.